Tribunal: TJSP
Processo: 1002547-51.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002547-51.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
CONDOMINO RESIDENCIAL VIDA BELA, é apelado ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-51.2019.8.26.0609 -Voto no 36.758
2
COMARCA DE TABOÃO DA SERRA - 3a VARA CÍVEL
APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIDA BELA (exequente)
APELADO: ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA (executado)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO NELSON RICARDO CASALLEIRO
EMENTA:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Título extrajudicial
(despesas de condomínio). Objeção pré-executiva, acolhida.
Decisão terminativa. Apelo de exequente. Provido, para
recondução do procedimento.
VOTO No 36.758
RELATÓRIO
Execução por quantia certa (despesas de condomínio),
objeção pré-executiva acolhida (fls. 78/80), com a extinção da execução, apela
exequente, batendo-se pelo prosseguimento da demanda.
Resposta recursal, a fls. 143/149.
FUNDAMENTAÇÃO
Melhor integração de dados, a esclarecer limites de
exigibilidade de crédito condominial, a que se faz necessário agregar subsídio
documental, não é o caso de extinguir o processo, senão de comandar o
respectivo suprimento, em quinze dias, daí a ensejar possível decreto extintivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-51.2019.8.26.0609 -Voto no 36.758
3
Assim cabe proceder, em atenção ao princípio da
instrumentalidade das formas (artigos 283 e 321, do Código de Processo Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para afastar decisão terminativa, prosseguindo-se na instância de origem,
na forma acima explicitada.
CARLOS RUSSO
Relator